Tribunal: CARF
Processo: 10380.906145/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906145/2012-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.755 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG). Ao final, farei as complementações
necessárias:

Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 42011.54882.300311.1.3.048706,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor
de R$ 9.501.530,53, recolhido em 31/03/2010.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906145/2012-94
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.755 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906145/2012-94

original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
contrarrazões alegando haver transmitido DCTF retificadora na qual há a confirmação
de seu crédito e que o quantum informado e pleiteado no PER/DCOMP é suficiente
para a compensação do(s) débito(s) declarado(s).
Protesta pela realização de perícia e apresentação posterior de documentos.
Em 31 de janeiro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (MG) negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
PEDIDO DE PERÍCIA
É de se indeferir o pedido de perícia quando considerada prescindível à solução do
litígio.
Cientificada (fls.70), a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 72/102,
no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade e requer a
juntada dos documentos de fls. 104/161 para comprovação do crédito pleiteado.

É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo DCOMP eletrônica no
42011.54882.300311.1.3.048706, transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s)
débito(s) nela apontado(s), com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo
ao DARF no valor de R$ 9.501.530,53, recolhido em 31/03/2010.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito original
informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e decidiu NÃO
HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou
manifestação de inconformidade alegando haver transmitido DCTF retificadora na qual há a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.755 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906145/2012-94

confirmação de seu crédito e que o quantum informado e pleiteado no PER/DCOMP é suficiente
para a compensação do(s) débito(s) declarado(s).
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte por entender a DCTF constitui confissão de dívida não podendo ser
retificada após o despacho decisório e que a demonstração do erro deveria estar comprovada
pelos documentos contábeis não bastando a mera retificação da DCTF. Confira-se:
O caso dos autos trata de suposto excesso de pagamento de crédito tributário constituído
por declaração do próprio contribuinte: a DCTF. Nesses casos, a apuração de tributos é
realizada na contabilidade do contribuinte, sendo seu valor informado à Administração
Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
declaração que constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-
lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que formalizar o cumprimento de
obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
crédito”.
Além de confessar o débito nos valores constantes da DCTF, o contribuinte tomou a
iniciativa de quitá-lo via pagamento do montante integral. Nesse caso, é incontestável
que, segundo as informações constantes da DCTF apresentada pelo contribuinte até a
data entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação.
Após a transmissão do formulário PERDCOMP que se analisa, a interessada tomou a
iniciativa de retificar sua DCTF, reduzindo o valor do débito declarado.
Resta então avaliar se a simples retificação da DCTF é suficiente para comprovação do
direito da requerente ou se pode o julgador, ao analisar o caso concreto, manter o
indeferimento do direito creditório pretendido quando essa retificação não vem
acompanhada de provas que atestem o cometimento de erro no preenchimento da DCTF
retificada.
Analisando o tema sob o prisma das normas regulamentares que tratam da DCTF e da
DCOMP encontramos um aparente conflito. Se por um lado a norma que regula a
DCTF informa que a retificadora “terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou
reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados” (grifei), por outro lado a norma que regula a Declaração de Compensação
estabelece que “a autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito”.
Naturalmente, com a instauração do litígio, a competência para decisão acerca do
pedido da contribuinte se transfere para a DRJ e a apresentação dos documentos
comprobatórios deve se dar no momento processual fixado pelo art. 16, do Decreto no
70.235/72.
Podemos citar, de forma não exaustiva, alguns fundamentos jurídicos capazes de
justificar com bastante robustez a aplicação da disposição regulamentar que garante à
autoridade competente o poder-dever de buscar a comprovação da existência de erro no
preenchimento da DCTF retificada, para só então reconhecer a existência do direito
creditório invocado:
O primeiro desses fundamentos é a incerteza quanto a existência do crédito pretendido.
Antes da retificação da DCTF havia um débito declarado, cujo valor fora confirmado
pelo pagamento, ou seja, havia, de certa forma, uma dupla afirmação do sujeito passivo
quanto á existência daquele débito e naquele valor exato. As circunstâncias em que se
deu a retificação faz com que o crédito que o sujeito passivo alega ter contra o fisco
fique carente dos requisitos essenciais da liquidez e certeza;
Ainda a favor da aplicação da norma estatuída na regulamentação da Dcomp, citada
acima, milita o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.755 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906145/2012-94

crédito tributário. É evidente que as normas mencionadas carregam consigo um conflito
de interesses entre o Estado e o contribuinte, conflito que se resolve pela aplicação da
norma que garante maior proteção ao interesse público e ao crédito tributário, que no
caso está sendo reduzido com a retificação da DCTF.
Temos que ter em mente que esse procedimento de aferição da liquidez e certeza do
crédito buscado pela manifestante não é um procedimento de homologação, ou não
homologação, do lançamento realizado pela contribuinte. Trata-se, na verdade, de um
ato em que a Administração busca a comprovação da existência do direito creditório
passível de restituição para ao final homologar, ou não, a Declaração de Compensação.
(...)
Ficou claro, então, que é totalmente regular, e até mesmo obrigatório, o ato de buscar
nos autos a comprovação da liquidez e certeza do crédito solicitado em restituição,
cabendo ao interessado, uma vez que nos encontramos no rito do PAF, carrear aos autos
a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF original e que o valor
efetivamente devido é aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a
transmissão do PER/DCOMP).
Entretanto, a contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e a informar que
o crédito decorre da retificação da DCTF. Nada mais foi trazido, como, por exemplo,
escrituração contábil ou quaisquer outros documentos fiscais hábeis e idôneos que
demonstrassem a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do tributo devido no
período, e que, desta forma, o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria
ao interessado crédito passível de ser compensado. São os livros fiscais e contábeis
mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional
conteúdo substancial juridicamente válido para a busca da verdade material.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, alega que recolheu o valor de R$
9.352.820,69 à título de IRPJ do exercício. Entretanto, realizada a revisão dos seus lançamentos
contábeis para o período detectou erros na apuração do valor devido declarado em sua DCTF.
Assim, da análise da apuração constante da DIPJ, corroborada pelos seus lançamentos contábeis,
verificou crédito no valor originário de R$ 139.883,02, efetuando a compensação do valor
atualizado de R$ 153.955,55.
No entanto, em razão da ausência de retificação do valor original a receita ao fazer
o cruzamento do valor do DARF com a DCTF original não homologou a compensação. Intimada
do despacho decisório apresentou manifestação de inconformidade na qual juntou a DCTF
retificadora para comprovação do crédito.
A DRF, no entanto, indeferiu a manifestação por entender que a mera
apresentação da DCTF retificadora não seria suficiente para comprovar o crédito.
Irresignada a Recorrente apresentou o recurso voluntário, no qual juntou os
seguintes documentos:
a) Planilha de apuração do IRPJ do Ano-calendário 2009;
b) Parte A do Lalur 2009;
c) Informações apresentadas nas DIRF das fonte pagadoras relativas ao ano-
calendário de 2009;
d) Lançamentos contábeis do IRPJ do Ano-calendário de 2009;
e) Planilha de atualização pela SELIC do crédito pleiteado.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.755 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906145/2012-94

Esse conselho tem se manifestado favoravelmente a possibilidade da apresentação
da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da
verdade material, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de
fato (erro material) cometido e o direito creditório, conforme se verifica pelo teor da Súmula
CARF no 168 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Além disso, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 autoriza o
retificação da DCTF, desde que as informações não conflitem com outras declarações prestadas
à RFB tal como a DIPJ, por exemplo. Confira-se:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.755 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906145/2012-94

O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Diante do exposto, tendo em vista a documentação fiscal e contábil juntada pelo
contribuinte quando da interposição do recurso voluntário, voto pela conversão do julgamento
em diligência para que a DRF de origem informe a correção do direito creditório alegado pelo
contribuinte, intimando-o para juntada de documentação que entender necessária. Em seguida,
intime o contribuinte para querendo, se manifestar, no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 170
DF CARF MF
Original